Tribunal: TCU
Processo: 005.993/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da ALBP  Projetos e Empreendimentos Sócio-Culturais Ltda. (CNPJ 05.815.715/0001-16)  nome de fantasia ALBP Cultural  e do Sr. Ronaldo Santana Anias (CPF 892.756.59-91), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto Festival de Forró do Recôncavo Baiano  Cem Anos de Luiz Gonzaga (Pronac 12-2596), tendo por objeto a apresentação de shows de bandas locais e nacionais, de 16/7 a 31/12/2012, em Maragogipe/BA, com músicas de Luiz Gonzaga, em comemoração do centenário do Rei do Baião (peça 1, p. 1), aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 385/2012 (Pronac 12-2596, peça 7), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, com as alterações da Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da ALBP Projetos e Empreendimentos Sócio-Culturais Ltda. (ALBP Cultural) e do Sr. Ronaldo Santana Anias, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", para a realização do Projeto "Festival de Forró do Recôncavo Baiano - Cem Anos de Luiz Gonzaga", tendo por objeto a apresentação de shows de bandas locais e nacionais, de 16/7 a 31/12/2012, em Maragogipe/BA, com músicas de Luiz Gonzaga, em comemoração do centenário do "Rei do Baião"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas da ALBP Projetos e Empreendimentos Sócio-Culturais Ltda. (ALBP Cultural) e do Sr. Ronaldo Santana Anias, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 27/12/2012 300.000,00 28/6/2013 25.000,00 30/12/2013 85.000,00 25/6/2014 210.000,00 9.2. aplicar, individualmente, à ALBP Projetos e Empreendimentos Sócio-Culturais Ltda. (ALBP Cultural) e ao Sr. Ronaldo Santana Anias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências que entender cabíveis.